Tribunal: TJSP
Processo: 1004600-53.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA – Aluguéis, acessórios, multas moratória e compensatória e perdas e danos – Ação julgada parcialmente procedente, afastada a multa compensatória e improcedente a reconvenção – Insurgência do autor quanto ao afastamento da multa compensatória – Acolhimento – Atraso no pagamento dos aluguéis que enseja a incidência de multa moratória – Multa compensatória

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA – Aluguéis, acessórios, multas moratória e compensatória e perdas e danos – Ação julgada parcialmente procedente, afastada a multa compensatória e improcedente a reconvenção – Insurgência do autor quanto ao afastamento da multa compensatória – Acolhimento – Atraso no pagamento dos aluguéis que enseja a incidência de multa moratória – Multa compensatória prevista para outras hipóteses de infração contratual – No caso, sua incidência (proporcional) decorre da rescisão antecipada do contrato, com a desocupação do imóvel pelo locatário antes do termo final pactuado – Possibilidade de cumulação de ambas as multas, moratória e compensatória, por terem fatos geradores distintos – Recurso adesivo dos fiadores – Irresignação ao indeferimento de devolução de prazo para réplica à contestação da reconvenção e culpa dos locadores pela rescisão – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Certidão de intimação do prazo para réplica clara e correta – Decurso do prazo verificado – Prévia ciência dos locatários acerca da existência dos defeitos do imóvel – Vícios apontados na vistoria inicial assinado pelas partes – Previsão contratual de responsabilidade dos locatários em relação a reparos hidráulicos do imóvel – Locatários que rescindiram o contrato por vontade própria – Renúncia dos advogados ao mandato em relação ao co-apelante José Antônio Scatolin Filho – Intimado pessoalmente por carta AR – Inércia – Extensão dos efeitos da presente decisão ao corréu José Antônio Scatolin Filho sem representação processual – Litisconsórcio – Inteligência do art. 1.005 do CPC – Sentença reformada em parte, mantida pelos seus fundamentos em relação ao recurso adesivo – Sucumbência carreada na totalidade aos réus – Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11 do CPC em relação aos réus/apelantes/fiadores – Recurso dos autores provido, improvido o recurso adesivo dos réus fiadores.